Tribunal: STF
Processo: ARE 1343696
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE AUTORIDADE FISCAL QUE INDEFERIU PLEITO RESTITUITÓRIO DE ISSQN RECOLHIDO EQUIVOCADAMENTE. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM VEÍCULO JORNALÍSTICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA A FIM DE COMPROVAR TER SUPORTADO O ENCARGO FINANCEIRO DA EXAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A JORNAIS E PERIÓDICOS LIMITADA AOS INSUMOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MANDAMUS, ADEMAIS, UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA À S SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A COISA JULGADA FORMAL NOS MOLDES DO ART. 19 DA LEI N. 12.016/09 (…)”. (eDOC 3, p. 40)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, d, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que os serviços prestados a título de publicidade e propaganda estão abrangidos pela imunidade constitucional, ao argumento da existência de previsão constitucional dessa exoneração aos impostos que incidem sobre o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à impressão de tais veículos.
    Afirma-se que a imunidade conferida aos jornais e periódicos não pode ser resumida aos insumos utilizados na fabricação do material. Assevera-se que os serviços de propaganda ou publicidade, seja no corpo do jornal ou em separado por encartes propagandísticos distribuídos conjuntamente, estão abrangidos pela imunidade constitucional.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte, segundo o qual a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não alcança a hipótese relacionada com a comunicação de natureza publicitária, de índole eminentemente comercial, bem como o papel empregado na confecção do material publicitário, ainda que distribuída por jornais e periódicos. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS COM JORNAIS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma. Precedentes. II – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 807.093 ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)
    “ISS: incidência sobre serviços de distribuição de encartes de propaganda de terceiros por jornais e periódicos: inexistência da imunidade prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição: precedente (RE 213.094, Galvão, DJ 15.10.99)”. (AI 368.077 AgR, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 28.10.2004)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente